Tribunal: TCU
Processo: 002.642/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Filemon Augusto dos Santos Barros, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; e 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que, sob pena de responsabilidade solidária do gestor responsável omisso: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 9.3.2. avalie as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (novo número 0039464-12.2004.4.01.3400), apresentada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho, adotando como referência os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, visando a identificar se o interessado é beneficiário do feito, o que permitiria o pagamento da parcela questionada na forma do ato submetido a exame; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, do inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, em caso de não provimento; 9.3.4. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor; 9.3.5. na hipótese de ser aplicável o disposto no subitem 9.3.1 acima, emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros.